Tribunal: TJDFT
Processo: 0741173-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO COM OUTRA COOPERADA DA UNIMED. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. VERIFICADA.
1. Nos termos da Súmula 608 do STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas integrantes da Cooperativa Unimed se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde, com atuação em todo o território nacional.
3. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado.
4. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrente.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.